Tribunal: TJBA
Processo: 8042510-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042510-03.2025.8.05.0000

IMPETRANTE: Carlos Alberto Souza Andrade

ADVOGAD
A
: Cleiseane Brito Daniel (OAB/BA 49569)

IMPETRADO:
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERCEPÇÃO DA VERBA POR MAIS DE 13 ANOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTE DO STF (RE 594.296/MG). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
LIMINAR DEFERIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. A supressão de gratificação percebida regularmente por servidor público há mais de uma década, com repercussão direta em sua esfera patrimonial, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. A ausência de notificação prévia e de oportunidade de defesa configura nulidade insanável do ato administrativo, ainda que a Administração entenda estar exercendo regular poder de autotutela.

III. O longo período de percepção da verba (desde 2011) gera legítima expectativa de continuidade e impõe à Administração o dever de observar o devido processo legal antes de promover qualquer alteração que afete direitos consolidados.

IV. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu a CET sem observância do devido processo legal, determinando-se o restabelecimento do pagamento da gratificação até a conclusão de regular procedimento administrativo.

V. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia prejudicado em face do julgamento meritório da ação mandamental.

SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos do Mandado de segurança nº 8042510-03.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar
PREJUDICADO
o agravo regimental e
DENEGAR
a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador, .